Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à apelante – Claudia Felix de Souza Castro – para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara[1]. Sucede que, conquanto atendido o chamado para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, não apresentara documentos robustos que sustentassem a hipossuficiência econômica afirmada. Diante desse fato, e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação processual, agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser concedida a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, o extrato bancário exibido e a última declaração de imposto de renda que coligira aos autos destoam do padrão de despesas compatível com a benesse[2], o que é corroborado pelo alto padrão de sua moradia, situada em área nobre da cidade, e pela sua condição de sócia de sociedade empresária - Legal Services – Consultoria Empresarial Ltda -, e, ainda, sócia-administradora da sociedade de advogados Advocacia Wagner de Castro S/C Ltda[3], obstando que seja reputada juridicamente pobre frente ao apreendido. Ressalta-se, ademais, que mesmo que lhe fosse deferido o benefício nessa fase, não teria o condão de alforriá-la do recolhimento das custas da relação processual que deflagara. A gratuidade de justiça que postulara nesta sede recursal implica que a sua concessão teria efeito ex nunc, ou seja, seria inapta a retroagir e a alforriar da obrigação de arcar com as despesas processuais já germinadas. Sob esse espectro, seria apto, apenas, a alforriá-la do preparo do recurso de apelação, o qual, dentro da discussão processual de proveito econômico pretendido pela apelante, é irrisório. De outra parte, a fixação de honorários sucumbenciais só seria cabível se sair vencida, não qualificando essa possibilidade fato suficiente para que seja contemplada com a benesse se não evidenciara sua incapacidade financeira. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara que a sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante, por derradeiro, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 31909246. [2] Documento de ID 31485511. [3] Disponível em: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp. Acesso em: 22/04/2022. Documento de ID 31485540.